Tribunal: TJMT
Processo: 1018044-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018044-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTER GALVAO DA CRUZ - CPF: 429.214.491-53 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0016-60 (APELANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0016-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESTER GALVAO DA CRUZ - CPF: 429.214.491-53 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, sendo que a intenção da parte recorrente é apenas rediscutir a matéria de mérito apreciada no Acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018044-41.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA:
ESTER GALVÃO DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
(ID. 202848679)

contra acórdão unânime (ID. 201944676) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante
contra sentença que
julgou procedente a Ação de Repactuação de Dívidas Bancárias com Suporte na Lei n. 14.181/21, autos n. 1018044-41.2023.8.11.0041, movida por
ESTER GALVÃO DA CRUZ,
e homologou o Plano de Pagamento.

O Embargante aduz omissão e obscuridade no Acórdão, ao argumento de que a Embargada não comprovou satisfatoriamente que os empréstimos consignados indicados na inicial superam as margens legais permitidas, e comprometem sua renda familiar.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos, para afastar a pretensão de repactuar dívidas.

Contrarrazões ID.
203924669
, pelo desprovimento dos Embargos e condenação do Embargante ao pagamento de multa por ato procrastinatório.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de omissão e obscuridade, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou clara e expressamente das matérias ora ventiladas, conforme a seguir transcrevo:

“(...)

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a Apelada ingressou com Ação de Repactuação de Dívidas Bancárias com Suporte na Lei n. 14.181/21, em face dos Apelantes, da HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. e de CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., sendo que estes últimos não interpuseram Recurso contra a sentença.

A douta Magistrada condutora do feito acatou a proposta de Plano de Pagamento ofertada pela Apelada, nos moldes a seguir:

(...)

Denota-se dos autos que a referida proposta foi elaborada por profissional técnico da área contábil, tomando por base os empréstimos contratados e a capacidade financeira da Apelada, tendo por norte os holerites colacionados junto à exordial, conforme se vê do ID. 192660758.

Sendo assim, diante da presença dos requisitos legais, e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, revela-se possível a limitação dos descontos, na forma da
Lei

n
.
14.181
/2021, e a
repactuação
da
dívida
, em razão do superendividamento, tal qual proferido na sentença recorrida.

(...)”

Desse modo, não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício, pois as questões suscitadas nos aclaratórios foram expressamente analisadas no Acórdão embargado, ainda que desfavoravelmente aos interesses do Embargante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
que a propositura de novos aclaratórios ensejarão à aplicação das penalidades previstas no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024